Tribunal: TJDFT
Processo: 0006558-03.2011.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. ISENTA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. NOVA REDAÇÃO ART. DO DECRETO LEI N. 911/69, DADA PELA LEI N. 13.043, DE 2014. DÉBITO EXEQUENDO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. AUTOMÓVEL. APENAS GARANTIA DE QUITAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO. DÉBITO INDICADO NO TITULO CONSTITUIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Defensoria Pública do Distrito Federal, atuando na qualidade de Curadora Especial dos ausentes, possui isenção legal quanto ao recolhimento do preparo recursal, independentemente de haver ou não deferimento de gratuidade de justiça.
2. A representação da parte pela Curadoria Especial, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita. (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).
3. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. (Decreto Lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era pacífica no sentido de aprovar a cobrança do “equivalente em dinheiro” ao bem fiduciariamente alienado em garantia, interpretando, pois, a expressão “equivalente em dinheiro” como o menor entre o seu valor de mercado e o débito (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 10/12/2007).
5. A redação atual do art. 4o do Decreto Lei n. 911/69, dada pela Lei n. 13.043, de 2014, é clara ao estabelecer que na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for apreendido e vendido extrajudicialmente, permite-se a conversão da busca em apreensão em ação de execução, visto que remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito, ficando assim superada o entendimento no sentido de que a ação de depósito, originada da conversão da ação de busca e apreensão deveria ter como referência o equivalente em dinheiro do automóvel não localizado.
6. A cédula de crédito bancário trata de obrigação de pagamento de quantia específica, que foi estabelecida no pacto. O automóvel alienado fiduciariamente é apenas uma garantia de quitação do valor emprestado.
7. Na conversão em ação de execução, não se discute mais acerca da garantia dada, no caso o veículo, nem aos menos se este foi localizado. O que se executa é a obrigação inscrita no título de crédito, de acordo com as regras pactuadas pelos contratantes, no exercício da sua autonomia da vontade.
8. A ação de busca e apreensão foi convertida em ação monitória, de cognição sumária e do contraditório diferido, na busca de facilitar, em termos procedimentais, a obtenção de um título executivo.
9. Não estando comprovado nos autos que o valor da dívida foi atualizado e corrigido em descompasso com as cláusulas do contrato firmado pelas partes, não há se falar em excesso de execução.
10. Os honorários advocatícios foram majorados de 10% para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.